Tribunal: TJDFT
Processo: 0701291-31.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701291-31.2024.8.07.0018 APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: ROSANA MORAES DA SILVA DESPACHO Diante da notícia do óbito da apelada-autora (id. 62463452), determino a suspensão do curso processual por 30 dias, para a habilitação do espólio ou dos herdeiros da autora, conforme disciplina dos arts. 110 e 313, §2o, inc. II, do CPC. P. I. Brasília - DF, 12 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora